Tribunal: TJDFT
Processo: 0743617-57.2024.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL APELAÇÃO CÍVEL (198) 0743617-57.2024.8.07.0001 APELANTE: CLAUDILANY VITORINO DE ALMEIDA, ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS APELADO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS, CLAUDILANY VITORINO DE ALMEIDA DECISÃO Trata-se de recursos de apelação interpostos por CLAUDILANY VITORINO DE ALMEIDA e por ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS contra sentença proferida pelo Juízo da 18a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada por CLAUDILANY VITORINO DE ALMEIDA, julgou procedentes os pedidos. Na origem, a parte autora narrou que que o seu nome foi cadastrado pela requerida na plataforma SERASA LIMPA NOME, em razão de dívida prescrita. Afirmou que tais anotações possuem publicidade e validade perante o mercado financeiro, rotulando-a como mau pagadora, diminuindo o seu crédito perante outras instituições financeiras. Requereu antecipação dos efeitos da tutela para imediata remoção/suspensão das informações cadastradas na plataforma SERASA, referente ao contrato descrito na inicial e no mérito, a remoção do lançamento em desfavor da parte Requerente na plataforma do SERASA. Sobreveio sentença que julgou procedente os pedidos deduzidos na inicial para: a) DECLARAR a prescrição da pretensão às pretensões relacionadas ao contrato descrito na INICIAL (ID. 213817059), no valor atualizado de R$ 668,20, vencida no ano de 2017; b) DETERMINAR que a ré se abstenha de realizar quaisquer cobranças extrajudiciais relativa à dívida prescrita objeto da presente ação, inclusive por meio de telefonemas, mensagens de texto, “e-mail”, a contar do trânsito em julgado da presente ação, sob pena de fixação de pena de multa ou outra penalidade adequada para alcançar a efetividade do presente julgamento. c) DETERMINAR que a ré se abstenha de inscrever o nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito (SPC/SERASA e outros cadastros de negativação públicos) em decorrência das dívidas prescritas objeto da presente ação. Ante o princípio da causalidade, condenou a autora às custas e despesas processuais, além de honorários de advogado, arbitrados em 10% do valor atualizado da causa. Suspendeu a obrigação por ser a parte autora beneficiária da justiça gratuita. Nas razões recursais, a apelante CLAUDILANY VITORINO DE ALMEIDA sustenta a necessidade de reforma na fixação dos honorários sucumbenciais. Alega que a mera inscrição no sítio do SERASA LIMPA NOME já configura forma de cobrança, e ainda, coercitiva, dado que o próprio nome da plataforma induz o consumidor a pensar que seu nome está sujo no mercado. Aduz não haver que se falar em licitude de cobranças extrajudiciais realizadas sobre débitos prescritos, uma vez que essas afrontam diretamente o instituto da prescrição, expondo o consumidor as cobranças abusivas que violam a segurança jurídica pretendida pelo artigo 206, § 5o do Código Civil. Argumenta que, ainda que as dívidas constem no “Serasa Limpa Nome”, e este seja, alegadamente, de acesso único e exclusivo do devedor, não há que se negar que o score de crédito é de caráter público, podendo qualquer terceiro o consultar através da plataforma do Serasa, conforme informa o próprio canal institucional do Serasa na plataforma Youtube e as informações contidas do website Consumidor Positivo Boa Vista. Salienta que, demonstrada a ilicitude das cobranças pela Apelada, bem como a influência negativa que causa ao consumidor, certo é que a r. sentença deve ser completamente reformada para declarar inexigível a dívida prescrita. Caso não se entenda pela declaração da inexigibilidade do débito com base na impossibilidade da realização de atos de cobrança coercitiva de dívidas prescritas, menciona o art. 43, § 1o, do CDC, que dispõe expressamente sobre a proibição ao cadastro de informações negativas em detrimento do consumidor. Subsidiariamente, caso a C. Turma Julgadora entenda pela legalidade na realização de cobranças extrajudiciais coercitivas relativas a débitos vencidos há mais de cinco anos, requer seja considerada ilícita a inscrição das informações negativas sobre a Apelante no sítio do Serasa Limpa Nome, exigindo-se seja o apontamento imediatamente removido da plataforma, com base no art. 43, § 1o, do CDC, razão pela qual, pugna-se, novamente, pela reforma da r. sentença apelada. Ao final, requer seja o presente recurso conhecido e ao final provido, reformando-se a sentença para determinar a remoção do débito da plataforma do SERASA LIMPA NOME. Sem preparo, eis que a parte autora é beneficiária da gratuidade de justiça. Não foram apresentadas contrarrazões. A apelante ATIVOS S/A – COMPANHIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS, em suas razões recursais, alega que a prescrição atinge apenas a pretensão judicial de cobrança, não o direito material. Assim, a cobrança extrajudicial (por carta, telefone ou plataforma digital) é lícita e respaldada por jurisprudência do STJ. Sustenta que a inclusão da dívida no portal “Serasa Limpa Nome” não caracteriza negativação, mas apenas oferta privada e restrita ao devedor para negociação voluntária. Argumenta que não houve conduta ilícita ou lesiva, pois a dívida é legítima, originada de contrato com o Bradesco, e regularmente cedida à Ativos S.A, sendo que a cessão de crédito é válida e eficaz, mesmo sem notificação ao devedor, não havendo ilegalidade na tentativa de cobrança. Assevera que a sentença incorreu em equívoco ao aplicar normas referentes à negativação em cadastros de inadimplentes, já que não houve efetiva negativação, mas apenas exibição da dívida em plataforma privada acessada voluntariamente pela autora. Afirma que não houve recusa no fornecimento de documentos, e que a autora poderia ter acessado tais informações por outros meios, sem necessidade de provocação judicial, sendo ausente o interesse processual. Explica que o score é uma ferramenta estatística legítima, com base em dados objetivos, sem emitir juízo de valor ou causar dano moral. Ressalta, ademais, que a pontuação não é afetada pela exibição da dívida prescrita no Serasa Limpa Nome. Invoca o princípio da autonomia da vontade para permitir que o devedor renegocie espontaneamente dívidas prescritas, e que o Judiciário não deve interferir nessa liberdade contratual. Colaciona precedentes do STJ e de tribunais estaduais que reconhecem a licitude da cobrança extrajudicial de dívidas prescritas e a legalidade da plataforma Serasa Limpa Nome. Defende que o tratamento dos dados pessoais da autora é legítimo, pois decorre do exercício regular de direito (art. 7o, IX e X da LGPD), sendo que a plataforma apenas apresenta dados não sensíveis, sem publicidade a terceiros, não havendo violação à intimidade ou à imagem da autora. Requer o conhecimento e provimento da apelação, para cassar a sentença combatida, que indevidamente extinguiu o feito, para que possa ser dado seguimento, nos termos legais. Preparo recolhido. Contrarrazões pelo desprovimento do recurso. É o relatório. DECIDO. O Tema n. 1.264 do Superior Tribunal de Justiça tem como objeto “Definir se a dívida prescrita pode ser exigida extrajudicialmente, inclusive com a inscrição do nome do devedor em plataformas de acordo ou de renegociação de débitos”. Em despacho publicado no DJe de 24/06/2024, o eminente Relator do REsp n. 2.092.190, Min. João Otávio de Noronha, esclareceu que há determinação de “suspensão, sem exceção, de todos os processos que versem sobre a mesma matéria, sejam individuais ou coletivos, em processamento na primeira ou na segunda instância”, na forma do art. 1.037, inciso II, do CPC. Dito isso, cuida-se, na origem, de ação declaratória de inexigibilidade de débito. Na petição inicial, a autora sustenta que as dívidas atribuídas a seu nome estão fulminadas pela prescrição, razão pela qual pleiteia a declaração de inexigibilidade e a cessação das cobranças extrajudiciais realizadas pela requerida. Conclui-se, portanto, que a pretensão da autora não se restringe à inexistência da dívida, mas visa justamente à declaração de sua inexigibilidade em razão da prescrição, questão que integra a causa de pedir da demanda originária. Assim, DETERMINO a suspensão deste processo até a decisão a ser proferida pelo Superior Tribunal de Justiça acerca do tema. Publique-se. Intimem-se as partes para ciência. Publique-se. Brasília, 7 de agosto de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator